Tribunal: TJMT
Processo: 1011319-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011319-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), RICKSON RONNAU GROBE - CPF: 058.813.081-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JONAS HARGESHEIMER - CPF: 198.821.739-34 (AGRAVANTE), ITAMAR DA SILVA HARGESHEIMER - CPF: 925.717.861-72 (AGRAVADO), HILDA DA SILVA HARGESHEIMER FERREIRA - CPF: 014.903.431-80 (AGRAVADO), VILMA DA SILVA HARGESHEIMER - CPF: 013.252.841-06 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011319-57.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS HARGESHEIMER

AGRAVADO: ITAMAR DA SILVA HARGESHEIMER, HILDA DA SILVA HARGESHEIMER FERREIRA, VILMA DA SILVA HARGESHEIMER

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL DE FRUTOS CIVIS. CONTROVÉRSIA SOBRE TITULARIDADE. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência de consignação em pagamento, deferiu parcialmente a tutela para determinar ao arrendatário o depósito judicial de 37,5% dos valores do arrendamento rural, bem como a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à adequação do depósito judicial como medida acautelatória diante de controvérsia sobre a titularidade dos frutos do arrendamento rural, bem como a alegação de existência de usufruto vitalício em favor do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. No caso, em cognição sumária, há elementos que indicam a copropriedade dos agravados sobre os imóveis e a existência de controvérsia acerca da percepção dos frutos do arrendamento, o que justifica a adoção de medida conservativa.

5. A alegação de erro de premissa fática e de existência de usufruto vitalício demanda dilação probatória e exame aprofundado, incompatíveis com os limites do agravo de instrumento, não sendo suficientes para afastar, neste momento, a plausibilidade do direito reconhecida na origem.

6. O depósito judicial dos valores controvertidos possui natureza acautelatória, não implicando transferência patrimonial às partes, mas apenas a preservação dos frutos litigiosos até o julgamento definitivo.

7. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela iminente colheita e comercialização da safra, bem fungível e de rápida dispersão econômica, podendo comprometer a efetividade da tutela jurisdicional futura.

8. Inexistência de demonstração de perigo de dano inverso relevante, uma vez que os valores permanecem sob controle judicial, assegurada a reversibilidade da medida.

9. A averbação da existência da ação nas matrículas imobiliárias constitui providência de caráter publicitário e instrumental, sem evidência de prejuízo irreparável ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a determinação de depósito judicial de valores decorrentes de arrendamento rural, como medida acautelatória, quando há controvérsia sobre a titularidade dos frutos, presentes a probabilidade do direito e o risco de dispersão econômica, ainda que alegado direito de usufruto, cuja análise demanda instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Civil,
arts
. 335, 394, 884 e 1.394.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020939-30.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JONAS HARGESHEIMER
contra decisão interlocutória (ID. 224125561 – Autos de Origem no 1000115-77.2026.8.11.0109) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência de Consignação em Pagamento, movida por
ITAMAR DA SILVA HARGESHEIMER, HILDA DA SILVA HARGESHEIMER FERREIRA e VILMA DA SILVA HARGESHEIMER DE AZEVEDO
, para determinar que o arrendatário (corréu) efetue o depósito judicial de 37,5% do valor total do arrendamento rural das matrículas
ns
. 1.261, 1.321 e 1.322 do CRI de Marcelândia, bem como a averbação da existência da ação nas referidas matrículas, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Recebo
a inicial em todos os seus termos.

Defiro a
gratuidade de justiça
aos autores, diante da hipossuficiência demonstrada documentalmente.

Trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Pedido de Tutela de Urgência de Consignação em Pagamento, ajuizada pelos filhos herdeiros (
ITAMAR DA SILVA HARGESHEIMER, HILDA DA SILVA HARGESHEIMER FERREIRA e VILMA DA SILVA HARGESHEIMER DE AZEVEDO
) em face de seu genitor
(JONAS HARGESHEIMER)
e do arrendatário
(CLEDIR JOSE FIABANE)
dos imóveis
rurais integrantes do espólio de sua genitora falecida.

Os autores pleiteiam, em sede de tutela de urgência antecipada, a
determinação de consignação judicial dos valores devidos a título de arrendamento rural
, correspondentes à fração de 37,5% (12,5% para cada autor) dos imóveis rurais matriculados sob os
ns
. 1.261, 1.321 e 1.322, junto ao CRI da Comarca de Marcelândia/MT.

É o relato do necessário.
Decido.

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração concomitante de dois pressupostos: (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Os autores demonstraram, com a documentação acostada à inicial, serem legítimos
co-proprietários
dos imóveis rurais objeto da demanda. A Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Josefa Gomes da Silva
Hargesheimer
, lavrada em 08/01/2013 e registrada em 17/06/2013 às margens das matrículas
ns
. 1.261, 1.321 e 1.322, revela que cada autor é titular de 12,5% (doze e meio por cento) desses imóveis, perfazendo, em conjunto, 37,5% da totalidade.

O requerido Jonas
Hargesheimer
, na condição de pai e único beneficiário designado no contrato de arrendamento firmado com o segundo requerido
Cledir
José
Fiabane
, tem percebido com exclusividade os frutos provenientes dos imóveis rurais, em clara violação ao direito de propriedade dos autores, garantido pelo art. 1.228 do Código Civil e pelo art. 5o, XXII, da Constituição Federal.

O arrendatário
Cledir
José
Fiabane
, regularmente notificado em 22/09/2025 (Id. 221549035/221549037), antes mesmo do início do plantio, manteve-se inerte, dando continuidade à exploração das áreas sem qualquer anuência ou contraprestação em favor dos autores. Tal conduta configura, ao menos em sede de cognição sumária, enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), além de mora (art. 394 do CC).

A probabilidade do direito, portanto, está suficientemente demonstrada, tanto em relação ao direito de propriedade quanto à exigibilidade do pagamento proporcional do arrendamento.

O periculum in mora é evidente e concreto. Consoante narrado pelos autores e
corroborado pelas fotografias juntadas, a safra de soja plantada nas propriedades já se encontra em fase de colheita. Trata-se de bem fungível e de rápida comercialização, que, uma vez colhido e entregue às tradings, torna-se praticamente impossível de ser individualizado ou recuperado in natura pelos autores.

A demora na apreciação da tutela implica, portanto, risco concreto de que os grãos correspondentes à fração dos autores sejam comercializados e os valores dispersos, tornando a tutela jurisdicional futura ineficaz. O perigo, nesse caso, não é abstrato ou presumido, é atual, dado o calendário agrícola da região, com a colheita da soja ocorrendo precisamente entre os meses de janeiro e março.

A situação de vulnerabilidade financeira dos autores, especialmente do Sr. Itamar (cadeirante, beneficiário de BPC, dependente de um
salário mínimo
), reforça a necessidade de pronta atuação do Judiciário.

O pedido de tutela está tecnicamente fundamentado nos incisos IV e V do art. 335 do Código Civil, que autorizam a consignação em pagamento quando pende litígio sobre o objeto do pagamento ou há dúvida sobre quem deva legitimamente recebê-lo. A medida é adequada, proporcional e reversível, não causa prejuízo irreparável ao arrendatário, que cumprirá sua obrigação de pagar, apenas o fará em Juízo.

Não obstante os fundamentos acima, o deferimento da tutela de urgência, na espécie, não requer a prévia citação dos requeridos, dado o risco de ineficácia da medida. Cuida-se de tutela de caráter assecuratório e não satisfativo, a consignação em juízo não transfere propriedade nem satisfaz definitivamente a pretensão, apenas preserva o objeto da lide para instrução posterior.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência
requerida, nos termos do art. 300 do CPC, para:

1.
Determinar que o requerido
Cledir
José
Fiabane
, arrendatário, efetue, no prazo de
10 (dez) dias
a contar de sua citação,
o depósito judicial
dos valores correspondentes a 37,5% (trinta e sete e meio por cento) do montante total devido a título de arrendamento rural referente à safra de soja e milho atualmente em colheita nas propriedades rurais matriculadas sob os
ns
. 1.261, 1.321 e 1.322 do CRI de Marcelândia/MT, ficando os valores depositados bloqueados até decisão final de mérito;

2.
Determinar que, no ato do depósito, o requerido
Cledir
José
Fiabane
junte aos autos cópia do contrato de arrendamento vigente, com identificação das áreas arrendadas, preço por hectare e quantidade de sacas convencionadas, para fins de apuração correta dos valores;

3.

Indeferir
, neste momento, o pedido de determinação de consignação em relação ao requerido Jonas
Hargesheimer
, uma vez que a consignação deve recair sobre o arrendatário, devedor direto da prestação, e não sobre o coproprietário, cujas condutas serão apuradas no bojo da instrução processual;

4.
Determinar ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marcelândia/MT que proceda à
averbação da existência desta ação
às margens das matrículas
ns
.
1.261, 1.321 e 1.322
, expedindo-se o competente ofício, para fins de publicidade e eficácia perante terceiros, nos termos do art. 54 da Lei n. 13.097/2015.

5.
Cite-se o requerido Jonas
Hargesheimer
e cite-se/intime-se o requerido
Cledir
José
Fiabane
para cumprimento desta decisão e apresentação de resposta, no prazo legal.
[...]
”

Em razões recursais (ID. 353712883), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Do erro de premissa fática adotada na decisão agravada:aduz que os agravados omitiram dolosamente a Escritura Pública de Inventário e Partilha que comprova a doação dos quinhões hereditários ao Agravante, com instituição de usufruto vitalício em seu favor;

Da existência de usufruto vitalício e do direito exclusivo à percepção dos frutos:afirma que, na qualidade de usufrutuário, detém o direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos (art. 1.394 do Código Civil), o que justifica o recebimento exclusivo dos valores do arrendamento;

Da utilização de certidões imobiliárias desatualizadas:alega que os autores instruíram a inicial com certidões vencidas para ocultar as averbações de retificação que confirmam o usufruto.

Sobre o pedido liminar formulado no agravo, foi proferida decisão recursal (ID. 354477370) que indeferiu a antecipação da tutela recursal, ao fundamento de que
a determinação de depósito judicial ostenta natureza acautelatória, preserva os valores controvertidos até definição mais aprofundada da titularidade do crédito e não implica transferência irreversível de patrimônio, ausente, assim, demonstração suficiente de perigo de dano ou de difícil reparação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 357843354), nas quais rebate as alegações do recorrente, sustentando a manutenção da decisão por se tratar de medida acautelatória, alegando abuso de direito pelo agravante e destacando a vulnerabilidade financeira e física de um dos agravados (cadeirante).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme consulta ao sistema, e preparo efetuado (ID. 354295370).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: JONAS HARGESHEIMER

AGRAVADO: ITAMAR DA SILVA HARGESHEIMER, HILDA DA SILVA HARGESHEIMER FERREIRA, VILMA DA SILVA HARGESHEIMER

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra
decisão interlocutória
, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT
, que, na
Ação de Cobrança cumulada com Pedido de Tutela de Urgência de Consignação em Pagamento
, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar ao arrendatário o depósito judicial dos valores correspondentes a
37,5%
do montante devido a título de arrendamento rural referente à safra em colheita, mantendo-os bloqueados até decisão final, bem como determinou a averbação da existência da ação nas matrículas no 1.261, 1.321 e 1.322 do CRI de Marcelândia/MT.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

Os autores demonstraram, em cognição sumária, serem
co-proprietários
dos imóveis rurais objeto da demanda, cada qual titular de
12,5%
, perfazendo, em conjunto,
37,5%
da totalidade, conforme a documentação acostada à inicial. Assentou, ainda, que o requerido Jonas
Hargesheimer
vinha percebendo, com
exclusividade, os frutos provenientes do arrendamento rural, em detrimento do direito patrimonial afirmado pelos autores.

Consignou que a probabilidade do direito decorreria da titularidade dominial invocada pelos autores e da exigibilidade, em tese, do pagamento proporcional dos frutos civis do imóvel, ao passo que o perigo de dano estaria evidenciado pela circunstância de a safra de soja já se encontrar em fase de colheita e comercialização, tratando-se de bem fungível e de rápida dispersão econômica.

Por isso, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o depósito judicial do percentual controvertido pelo arrendatário, a juntada do contrato de arrendamento e a averbação da lide nas matrículas dos imóveis, reputando a providência adequada, proporcional e reversível.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

Do alegado erro de premissa fática da decisão agravada

O agravante sustenta que a decisão recorrida se fundou em quadro fático incompleto, porque os agravados não teriam juntado, na origem, a escritura pública de inventário e partilha que, segundo afirma, conteria a doação dos quinhões hereditários com instituição de usufruto vitalício em seu favor. Aduz, com isso, que o Juízo singular teria sido induzido a erro ao reconhecer a probabilidade do direito dos autores.

Os agravados, por sua vez, argumentam, em contrarrazões, que a decisão deve ser mantida, pois a controvérsia instaurada nos autos originários justifica a preservação judicial dos valores do arrendamento, especialmente diante da prova da copropriedade e do recebimento unilateral dos frutos pelo agravante, além da natureza meramente acautelatória da medida deferida.

Pois bem. A insurgência não comporta acolhimento.

Em sede de agravo de instrumento, a análise desta instância recursal deve permanecer
adstrita
ao exame do acerto, ou desacerto, da decisão interlocutória impugnada, à luz dos elementos então postos à apreciação do Juízo de origem, sob cognição não exauriente. Nesse contexto, não se exige certeza plena acerca do direito material debatido, mas apenas a verificação da plausibilidade da pretensão e do risco
ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso, a decisão agravada registrou, de forma expressa, que os autores demonstraram documentalmente a titularidade de frações ideais dos imóveis rurais e que o arrendamento vinha sendo explorado com percepção exclusiva dos frutos pelo agravante, reputando presentes, em exame sumário, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Além disso, a providência determinada não importou entrega imediata dos valores aos autores, mas apenas seu depósito em juízo, com bloqueio até deliberação final.

Assim, ainda que o agravante sustente a existência de elemento registral ou negocial apto a infirmar a narrativa inicial, tal alegação demanda aprofundamento probatório incompatível com os limites cognitivos deste recurso, sobretudo porque a medida deferida não resolveu definitivamente a controvérsia dominial ou possessória, mas apenas resguardou, de modo reversível, os frutos litigiosos até melhor instrução do feito.

É precisamente nesse ponto que a decisão recursal que indeferiu a tutela de urgência no presente agravo bem destacou que a determinação de depósito judicial possui
natureza nitidamente acautelatória
, voltada à preservação do resultado útil do processo, sem transferência irreversível de patrimônio à parte adversa. Assentou, ainda, que os numerários permanecem judicialmente vinculados, sob controle do Juízo, aguardando deliberação ulterior, o que afasta, por si só, a alegação de prejuízo irreparável.

Sobre a
ausência de
natureza expropriatória e o caráter
eminentemente acautelatóri
o da medida
, destaca-se o
entendimento esposado no
seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE ARRESTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DE ARRENDAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que deferiu pedido acautelatório para determinar a intimação do devedor do executado a fim de que efetue o pagamento da renda devida ao executado mediante depósito judicial em conta vinculada aos autos de origem, sob pena de não se desobrigar do pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal pode conhecer de matérias não decididas pelo juízo de origem, especificamente questões relativas à ausência de demonstrativo de cálculo, inexistência de liquidez e certeza do título, necessidade de
arbitramento judicial de honorários, abusividade de cobrança de multa contratual e bis in idem na cobrança de honorários, quando tais matérias constituem objeto de embargos à execução; e (
ii
) saber se a decisão que deferiu medida acautelatória de arresto dos valores de arrendamento mediante depósito judicial está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais para sua concessão.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância a análise de questões não apreciadas anteriormente, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

4. As alegações relativas à ausência de demonstrativo de cálculo, inexistência de liquidez e certeza do título, necessidade de arbitramento de honorários, abusividade de cláusulas contratuais e bis in idem constituem matéria típica de defesa que foram objeto de embargos à execução opostos pelo executado, demandando cognição probatória complexa incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

5. A medida acautelatória de arresto dos valores de arrendamento mediante depósito judicial encontra amparo legal nos artigos 301 e 799, VIII, do Código de Processo Civil, constituindo exercício legítimo do poder geral de cautela do magistrado para assegurar a efetividade do resultado útil do processo executivo.

6. A decisão agravada fundamentou adequadamente a concessão da medida cautelar na existência de diversas outras execuções contra o agravante, no fato de que os valores de arrendamento são recebidos em espécie, o que naturalmente dificulta eventual constrição judicial futura, e na natureza fungível do dinheiro, que uma vez recebido pelo executado poderia ser facilmente dissipado.

7. A medida acautelatória deferida não implica expropriação de bens do executado ou entrega dos valores ao exequente, mas apenas determina o depósito judicial do arrendamento, permanecendo o montante à disposição do juízo até ulterior deliberação, afastando qualquer alegação de irreversibilidade ou dano desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância a análise de questões não apreciadas anteriormente. 2. A medida acautelatória de arresto mediante depósito judicial de valores de arrendamento é legítima quando fundamentada na existência de múltiplas execuções contra o devedor e no risco de dissipação de valores recebidos em espécie, não implicando expropriação
antecipada
mas apenas preservação do resultado útil do processo executivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 301, 799, VIII, 805 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1004070-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2025; TJMT, 1017032-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025; TJ-SP, AI 20972130620228260000, Rel. Des.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, 14a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2022.

(N.U 1020939-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)
- negrito nosso

Logo, não se evidencia, nesta fase processual, erro apto a justificar a imediata reforma da decisão agravada.

Da alegada existência de usufruto vitalício e do direito exclusivo à percepção dos frutos

O recorrente sustenta que, embora os agravados detenham a nua-propriedade de frações ideais dos imóveis, o usufruto vitalício instituído em seu favor lhe assegura, nos termos do art. 1.394 do Código Civil, a posse, o uso, a administração e a percepção exclusiva dos frutos, inclusive os decorrentes do contrato de arrendamento rural celebrado com o corréu arrendatário.

O recorrido, em contrarrazões, rebate essa alegação e defende que a controvérsia não afasta a legitimidade da tutela deferida, justamente porque subsiste litígio concreto acerca da destinação dos frutos dos imóveis e porque o recebimento unilateral dos valores pelo agravante, em detrimento dos agravados, reclama preservação cautelar da utilidade do processo.

Pois bem. Também nesse ponto não assiste razão ao agravante.

A tese recursal, tal como deduzida, confunde o mérito integral da ação originária com a análise dos pressupostos da tutela provisória. Ainda que o agravante invoque direito real de usufruto e pretensão exclusiva sobre os frutos do bem, a definição sobre a extensão, eficácia e oponibilidade desse alegado usufruto em face da pretensão deduzida pelos autores depende de exame aprofundado da cadeia documental, do conteúdo dos registros imobiliários, da escritura mencionada pelas partes e da regularidade do exercício do direito afirmado, matérias que reclamam instrução adequada no processo de origem.

De outro lado, o que se observa, por ora, é a existência de controvérsia concreta e relevante sobre quem deve legitimamente receber a parcela litigiosa do arrendamento rural. Nessas circunstâncias, o depósito judicial mostra-se medida prudente e proporcional, porque conserva os valores sob a guarda do Poder Judiciário, sem satisfazer de modo definitivo a pretensão de qualquer das partes.

A propósito, a própria decisão recorrida consignou que o pedido de tutela estava tecnicamente fundamentado na existência de litígio sobre o objeto do pagamento ou dúvida acerca de quem deva legitimamente recebê-lo, reputando a medida adequada e reversível.

Portanto, ainda que o agravante venha a demonstrar, ao final, maior amplitude de seu direito material, isso não afasta, no momento, a legitimidade da providência conservativa adotada, especialmente porque não houve levantamento
dos valores em favor dos agravados, mas apenas sua indisponibilidade temporária até o deslinde da causa.

Da ausência de demonstração do perigo de dano inverso e da adequação da medida deferida

O agravante sustenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada interfere diretamente na exploração econômica dos imóveis e esvazia, na prática, o usufruto vitalício que afirma titularizar.

Os agravados, por sua vez, defendem que a tutela deferida deve subsistir, pois visa impedir a dispersão dos frutos da safra, já em fase de colheita e comercialização, preservando-se o resultado útil do processo sem prejuízo irreversível ao recorrente.

Pois bem. A alegação recursal igualmente não prospera.

Conforme assentado na decisão agravada, o perigo de dano identificado na origem recai sobre o risco de comercialização e dispersão dos frutos civis decorrentes do arrendamento rural, em contexto de safra já em colheita, circunstância apta a comprometer a efetividade de futura tutela jurisdicional.

Em contrapartida, o alegado perigo de dano suportado pelo agravante não se mostra, nesta fase, suficientemente demonstrado, pois a medida não desviou os valores controvertidos em favor da parte adversa nem importou perda patrimonial definitiva. Como já consignado na decisão proferida neste agravo, o depósito judicial apenas submete os numerários a regime de guarda judicial, preservando sua reversibilidade e evitando sua dispersão.

Também a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis possui feição instrumental e publicitária, voltada à eficácia perante terceiros, não havendo, por si só, demonstração de lesão grave ou irreparável capaz de justificar sua cassação imediata, mormente diante da litigiosidade instaurada sobre os frutos e a administração econômica dos bens.

Desse modo, a decisão objurgada observa os vetores da proporcionalidade, da reversibilidade e da utilidade processual, razão pela qual deve ser preservada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão interlocutória recorrida, pelos seus próprios fundamentos e pelos fundamentos expendidos neste voto.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026